Tribunal: TJES
Processo: 0008598-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008598-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FERNANDO MATTOS RAMALHETE

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AUSÊNCIA
DE MÁCULA NO JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração
se
destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art.
1.022
do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
o
embargante.
É de se conferir
:

[...]
A
o que se depreende,
em 2008 o recorrido impetrou mandado de segurança
a fim de garantir a percepção integral dos proventos,
reduzidos
ao valor máximo d
a
remuneração de Prefeito,
em razão da EC nº 41/2003
.

Em sentença proferida em 08/08/08, fora concedida a segurança para garantir a
percepção integral da aposentadoria
.

Contudo,
em grau recursal
,
a sentença fora reformada,
para denegar a ordem pleiteada.

Diante disso, a partir de agosto de 2017, o apelado passou a sofrer descontos na aposentadoria no importe de R$ 1.847,80, divididos em 72 parcelas, referentes à devolução do valor total de R$ 133.071,77 recebidos entre a prolação da sentença e o trânsito em julgado, ocorrido em 2016.

Sem embargo, considerando o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que valores recebidos de boa-fé não devem ser devolvidos, solicitou via procedimento administrativo a cessação dos descontos com a restituição do montante pago, porém teve o pedido negado pelo instituto recorrente.

Nesse contexto, ajuizou a presente ação, requerendo, além da cessação dos descontos e restituição dos valores, indenização por danos morais.

O douto magistrado primevo julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos a título de reposição, bem como para condenar o
IPAMV
à restituição dos valores descontados dos proventos até a data em que cessados.

Pois bem.

Não se desconhece o entendimento firmado há tempos no Tribunal da Cidadania “
no sentido de que
não cabe a devolução de valores pagos por erro da Administração
, ao servidor, diante da natureza alimentar e da presunção de boa-fé
” (AgInt no REsp 1726590/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018), como subsegue:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
I –
A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional
. II – A restituição dos valores que porventura já tenham sido descontados é decorrência lógica do reconhecimento de que o desconto é indevido. III – Recurso especial provido. (REsp n. 1.758.037/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NO ENQUADRAMENTO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1
. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "ao julgar o MS 19.260/DF, no dia 03/09/2014, da relatoria do Min. Herman Benjamin, decidiu, por unanimidade, ser
descabida a devolução ao Erário de valores recebidos pelo servidor, nos casos em que o pagamento reputado indevido se deu por erro de cálculo ou operacional da Administração, o que evidencia a boa-fé objetiva do servidor no recebimento da verba alimentar
" (AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2015). 2. No presente caso, verifica-se a existência de erro exclusivamente da Administração, consubstanciado no equivocado enquadramento da recorrente na Classe C, Nível I, da Tabela de Cargos e Salários de Professores do SECITEC, equiparando, por consequência, seu salário à remuneração de professor portador do título de mestre. Descabida, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé pela recorrente. 3.
"O elemento configurador da boa-fé objetiva é a inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento"
(REsp 1.657.330/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25/04/2017). 4. Recurso ordinário provido. (RMS n. 55.045/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 10/4/2018)

Sucede, contudo, que a hipótese trata de restituição de
valores
pagos a maior pelo
IPAMV
em decorrência de decisão judicial reformada em
grau recursal
(quando ocorrera o trânsito em julgado).

Em casos tais, que cuidam de
decisões judiciais não definitivas
reformadas posteriormente
, o Superior Tribunal de Justiça consolidara o entendimento de que é legítima a devolução de vantagem patrimonial paga ao servidor público pelo erário, uma vez que não existe o elemento boa-fé objetiva, mas, tão somente a boa-fé subjetiva, “
pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado
” (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013).

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "
tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado
. A adoção de entendimento diverso importaria, dessa forma, no desvirtuamento do próprio instituto da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que um dos requisitos legais para sua concessão reside justamente na inexistência de perigo de irreversibilidade, a teor do art. 273, §§ 2º e 4º, do CPC" (STJ, EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp 1.387.306/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no REsp 1.474.964/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2014; AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 09/09/2011.
II. A previsão da devolução dos valores recebidos em decorrência de decisão judicial de natureza precária ou não definitiva, no § 3º do art. 46 da Lei 8.112/90, veio tão somente explicitar, no âmbito do Regime Jurídico Único, tal hipótese, bem como consignar, expressamente, a necessidade de sua devida atualização monetária.
III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 348.196/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 9/3/2016.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO DEFINITIVA. REFORMA DA DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO AMPARADO PELO DIREITO NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES ART. 46 DA LEI N. 8.112/90. 1. A posição jurisprudencial desta Corte, segundo a qual o recebimento de verbas de boa-fé, por servidores públicos, por força de interpretação errônea, caracteriza má aplicação da lei ou erro da administração. 2. Sobre a boa-fé, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado, ainda que implicitamente, um elemento fático como decisivo na sua identificação: trata-se da legítima confiança ou justificada expectativa que o beneficiário adquire de que os valores recebidos são legais. 3. Quando a Administração Pública comete um erro contábil ou interpreta erroneamente uma lei e, com isso, paga em excesso a um servidor, cria-se neste a falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, até porque os atos administrativos possuem a presunção de legalidade. O mesmo ocorre quando a decisão judicial transita em julgado em favor dos servidores. O trânsito em julgado proporciona a confiança de que os valores integraram definitivamente o patrimônio do beneficiário. Nesses casos, eventual utilização dos recursos por parte dos servidores para a satisfação das necessidades materiais e alimentares é plenamente justificada. Objetivamente, a fruição do que foi recebido indevidamente está acobertada pela boa-fé, que, por sua vez, é consequência da legítima confiança de que os valores integravam o patrimônio do beneficiário. 4.
Situação diferente – e por isso a jurisprudência do STJ permite a restituição – ocorre quando os valores são pagos aos servidores em decorrência de decisão judicial de característica precária
ou não definitiva
.
Aqui não há presunção de definitividade e, se houve confiança nesse sentido, esta não era legítima, ou seja, não era amparada pelo direito. (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011.
) 5.
In

casu
, l
egítima a busca da União pela reposição ao erário, sendo certo que a concessão de liminar não influi no direito posto em litígio, nem é capaz de gerar na parte contrária confiança susceptível de proteção jurídica.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 144.877/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2012, DJe de 29/5/2012).

Na mesma linha, o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – VALORES RECEBIDOS POR FORÇA TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA EM SENTENÇA – CARÁTER PRECÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E BOA-FÉ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Diversamente das jurisprudências antigas apresentadas pelo 1º apelante,
o posicionamento mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o pagamento é realizado por força de decisão provisória, sendo esta modificada, a devolução de tal montante é perfeitamente plausível, não havendo o alegado direito adquirido pelo apelante. acertado o entendimento lançado pelo magistrado, na qual entendeu pela possibilidade de devolução das parcelas pagas durante a vigência de decisão judicial precária posteriormente reformada. Precedentes do STJ, inclusive sob regime dos recursos repetitivos, e deste Eg. TJES.
2 – A limitação de 10% (dez por cento) de desconto da remuneração do servidor para a restituição dos valores reconhecidos como devidos foi reconhecida pelo STJ. 3 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011140065381, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017).

APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PREVIDENCIÁRIO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TITULO DE GRATIFICAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entre a data do trânsito em julgado e a cobrança administrativa efetivada pelo Instituto, verifica-se que não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, motivo pelo qual não há que se falar em decadência. 2.
Na hipótese, estamos diante de um acórdão que transitou em julgado, logo é de se deduzir que o Poder Judiciário entendeu, de maneira definitiva e exauriente, que o direito reivindicado perante a Administração não era legítimo, por tal motivo o Apelante deve devolver as quantias recebidas indevidamente após este período. 3. Não pode o Apelante aduzir o desconhecimento para escusar de devolver os valores indevidamente recebidos, que não integram seu patrimônio, não havendo que se falar em boa-fé, já que é princípio basilar tanto na ética quando do direito, que ninguém pode dispor daquilo que não lhe pertence. 4. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 024140354903, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2016, Data da Publicação no Diário: 14/12/2016)

Ademais disso, a Corte Especial possui entendimento uníssono no sentido de que “
não subsiste direito adquirido ao recebimento de remuneração além do teto estabelecido pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de vencimentos em face da nova ordem constitucional
.”(AgRg no RMS 46.547/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

Por conseguinte, ante o caráter reversível da sentença sem trânsito em julgado, afigura-se admissível a devolução dos valores recebidos a maior pelo autor apelado –
não por erro da Administração
– sublinhe-se bem, não subsistindo os argumentos de boa-fé, direito adquirido e/ou natureza alimentar da verba.

Do exposto
, e por tudo o mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso
e a ele dou provimento, para reformar a sentença
a quo
, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.
Reexame prejudicado.

Inverto os ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios
.
[...]

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia jurídica já findada no julgamento do apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.